Tribunal: TJBA
Processo: 8132803-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132803-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: UBIRAJARA VIEIRA CRAVO

Advogado(s)
:
GABRIEL COSTA CRAVO

ACORDÃO

Ementa: Embargos de Declaração em Apelação. Direito Processual Civil. Alegada omissão quanto à impossibilidade de conversão de contrato de cartão consignado em empréstimo consignado e à aplicação de precedente do STJ. Inexistência. Pretensão de rediscussão da matéria de mérito já enfrentada.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu falha no dever de informação e violação da boa-fé objetiva em contrato bancário, envolvendo divergência entre número de parcelas pactuadas e forma de quitação, com exigência condicionada de boletos complementares, não comunicada de maneira clara e detalhada ao consumidor.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da inconformidade pauta-se em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, em especial quanto à análise da modalidade contratual e da jurisprudência invocada.

III. Razões de Decidir

3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil restringe os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O precedente invocado (MC nº 14.142/2008/STJ) refere-se a situação fática diversa, envolvendo modalidades contratuais substancialmente diferentes da discutida nos presentes autos. Tal distinção evidencia a inaplicabilidade do referido julgado ao caso em exame, não podendo servir de fundamento para justificar pretensões ou alegações que destoam da realidade contratual efetivamente pactuada entre as partes.

4. O acórdão recorrido enfrenta de maneira explícita a questão contratual, ressaltando que a controvérsia não se refere à conversão entre modalidades de crédito, mas sim ao inadimplemento do ajuste pactuado quanto ao número de parcelas e à forma de quitação.

5. Restou consignado que houve falha no dever de informação e violação da boa-fé objetiva, em razão da comunicação parcial dirigida ao consumidor, que não incluiu o esclarecimento acerca da exigência condicionada à solicitação dos boletos complementares, elemento essencial à plena compreensão do ajuste contratual e à correta formação da vontade do contratante.

6. O acórdão também enfrentou a questão da onerosidade excessiva, reconhecendo que o prolongamento dos descontos impactou a subsistência do consumidor, parte hipossuficiente, à luz do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Embargos de Declaração em Apelação nº
8132803-84.2023.8.05.0001
, tendo como partes
BANCO MASTER S/A
, na qualidade de embargante, e
UBIRAJARA VIEIRA CRAVO
, na qualidade de embargado.

Pelo exposto,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.